Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000074-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23215096, deu-se início ao saneamento do processo quanto aos não anuentes (SILÉSIA PALMEIRAS DIAS, SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SÔNIA FORTES DO PRADO, SUELI PEREIRA DE PAULA, SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA, SUELY DE OLIVEIRA LIMA, SUSANA GARDÊNIA GARCIA DE MENESES). No ID: 26686662, o SINDIRETA pugnou pela extinção do feito em relação a SILÉSIA PALMEIRAS DIAS e SÔNIA FORTES DO PRADO (litispendência). Outrossim, ratificou o ineditismo da demanda em face de SOLANGE TAVARES DOS REIS, SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA e SUELI PEREIRA DE PAULA. Juntou a declaração de vínculo funcional de SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA AVELAR e SUSANA GARDÊNIA GARCIA DE MENESES. No ID: 28078997, o DISTRITO FEDERAL não se opôs à extinção do feito em relação a SILESIA PALMEIRA DIAS e SONIA FORTES DO PRADO (litispendência). Os EE n. 0010920-86.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 24656305, daqueles autos). Passo a decidir. De início, é caso de reconhecer a litispendência em relação às servidoras SILÉSIA PALMEIRA DIAS e SÔNIA FORTES DO PRADO, com a extinção do processo. Quanto às substituídas SOLANGE TAVARES DOS REIS, SUELI PEREIRA DE PAULA e SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA, tenho por provado o ineditismo da demanda, conforme bem ponderou o SINDIRETA. No que toca às servidoras SIMONE BORGA GUIMARÃES DE PAIVA ALVES e SUSANA GARDÊNIA GARCIA MENEZES, o SINDIRETA comprovou o vínculo funcional com a Administração Pública do DF ao tempo em que concedido o benefício alimentação (ID: 26686670 e 26686671 - Secretaria de Estado de Justiça e de Cidadania do Distrito Federal). Ante do exposto, julgo extinta a presente execução em relação às substituídas SILESIA PALMEIRA DIAS e SONIA FORTES DO PRADO (litispendência / coisa julgada). Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção, em decorrência da constatação de coisa julgada, referir-se a apenas 2 (dois) dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 2/10 (dois décimos) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Lado outro, declaro o processo saneado quanto SIMONE BORBA GUIMARAES DE PAIVA ALENCAR, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SUELI PEREIRA DE PAULA, SUELY DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, SUELY DE OLIVEIRA LIMA e SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENESES. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes a SIMONE BORBA GUIMARAES DE PAIVA ALENCAR, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SUELI PEREIRA DE PAULA, SUELY DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, SUELY DE OLIVEIRA LIMA e SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENESES, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 13336024, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 13336077, além dos honorários da execução fixados no ID: 13336077, p. 748, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, intimem-se as partes. Brasília, 26 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador